Tribunal: TJMT
Processo: 1033390-21.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO SUCESSIVO INFERIOR AO DA FATURA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO N.º 4.549 DE 2017/BACEN. REGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A Resolução 4.549/2017 do Banco Central do Brasil estabelece que o saldo devedor não liquidado integralmente no vencimento da fatura pode ser financiado pelo emissor. 2- No caso em questão, a Recorrente, não demonstrou o pagamento integral e tempestivo referentes as faturas com vencimento nos meses de fevereiro e março (id. 258824356 e 258824357), pelo contrário, daquilo apresentado, ficou evidente que os pagamentos foram realizados de forma parcial nos dias 12/3/2024 e 22/3/2024. Nesse contexto, está autorizada a instituição financeira a promover o parcelamento do débito. 3- Verifica-se, ainda, que a fatura apresentada (id. 258824377), traz toda a informação acerca do pagamento parcial. No mais, é cediço dos usuários, o quanto é oneroso não realizar o pagamento integral e tempestivo da fatura de cartão de crédito. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033390-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANA PAULA MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 031.903.461-51 (RECORRENTE), NILVA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 673.057.842-49 (ADVOGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025